Tribunal: TJMT
Processo: 1033881-31.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033881-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALBERTINA CAVALIERI - CPF: 140.742.901-97 (AGRAVADO), ALOIZIO SAMPAIO DE BOMDESPACHO PEREIRA - CPF: 061.802.051-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIA DE CAMPOS MARTINS - CPF: 207.110.341-68 (AGRAVADO), DECIO DE DEA - CPF: 385.417.429-20 (AGRAVADO), ERICA CLOSS - CPF: 918.131.741-72 (AGRAVADO), GERALDO ANGELO PEREIRA - CPF: 284.487.159-34 (AGRAVADO), JAIRECI VIEIRA MARTINS - CPF: 152.874.160-91 (AGRAVADO), DORALICE DORILEO COUTINHO - CPF: 593.530.401-59 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JORGE BALBINO MIGUEL - CPF: 696.941.928-20 (AGRAVADO), LACERDA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 126.751.131-15 (AGRAVADO), LUZIA APONTE MINORELLI - CPF: 411.343.381-04 (AGRAVADO), MAIRA ALMEIDA ZAITUNE - CPF: 021.001.391-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAN CARLOS SILVA MENDES - CPF: 920.957.635-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MATIAS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 104.597.821-34 (AGRAVADO), MILTON PEREIRA GOULART - CPF: 012.518.131-00 (AGRAVADO), MOACIR SOARES DA ROCHA - CPF: 107.444.368-34 (AGRAVADO), NAZARETH FERNANDES DA ROCHA - CPF: 320.340.591-15 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CONTAS COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA
.
INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DO PLANO BRESSER. JUROS DE MORA SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão em cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2281/2008, que homologou cálculos no valor de R$ 66.317,26, determinando a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento.

2. O agravante impugna a inclusão de contas com aniversário na segunda quinzena e a incidência de juros após depósito judicial
por
inaplicabilidade da tese do Tema 677/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a inclusão, nos cálculos de execução, de contas com aniversário na segunda quinzena, para fins de aplicação dos índices dos Planos Econômicos; e (
ii
) saber se há incidência de juros de mora sobre valores depositados judicialmente antes da revisão da tese do Tema 677/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, nos Recursos Repetitivos REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, afasta a aplicação dos expurgos do Plano Bresser a contas com aniversário na segunda quinzena.

5. Comprovado nos autos que os rendimentos foram creditados em 17/06/1987, deve-se excluir as contas impugnadas dos cálculos homologados.

6. A manifestação da contadoria baseou-se em extratos de terceiros, não sendo apta a infirmar a prova documental constante dos autos.

7. Quanto aos juros de mora, a nova redação da tese do Tema 677/STJ prevê sua incidência mesmo após o depósito judicial, entendimento este que se aplica de forma retroativa, dada a ausência de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para excluir dos cálculos homologados as contas nº 1.422.099-2, 3.167.573-1 e 4.401.270-7, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a inclusão de contas de poupança com aniversário na segunda quinzena para fins de aplicação dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos. 2. Incidem juros de mora sobre depósitos judiciais efetuados antes da revisão da tese do Tema 677/STJ, até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.107.201/DF, Ministro SIDNEI BENETI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
06/05/2011; STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
06/05/2011; STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677); TJMT, AI 0000613-60.2013.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, AI 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJMT, AI 1028493-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJMT, AI 1027492-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão
em cumprimento de
sentença coletiva
,
proferida nos autos do

processo da Ação Civil Pública n. 2281/2008
-
em que o requerido foi condenado a promover a restituição aos poupadores associados

nos períodos de junho/87 e janeiro/89
-
,
que homologou o cálculo judicial de ID 107345713, no valor de R$ 66.317,26,
determinando
acréscimo de juros de mora até o pagamento final.

O agravante sustenta: (i) a inclusão indevida de contas com aniversário na segunda quinzena, inaplicáveis aos expurgos do Plano Bresser; (
ii
) a inexistência de valor exigível (“liquidação zero”); (
iii
) a ausência de título executivo líquido e certo; (
iv
) a responsabilidade do banco depositário pelos juros sobre valores já depositados; e (v) a inaplicabilidade da revisão do Tema 677/STJ, por ofensa à segurança jurídica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID
256312151
) e a
parte agravada

não apresentou contrarrazões
(ID
264218766
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos de atualização em cumprimento de sentença, impugnados pelo banco agravante por incluírem contas com aniversário na segunda quinzena e por determinarem a incidência de juros moratórios após depósito judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade dos expurgos inflacionários às contas com aniversário na segunda quinzena de junho/1987
(
Plano Bresser
)

e

janeiro
/89
(
Plano Verão
)

nos termos dos
Recursos Repetitivos
REsp 1.107.201/
DF
e
REsp
1.147.595/RS
,
.

No caso concreto,
conforme os documentos de
ID 42305207 – págs. 32, 61 e 62 dos autos de origem (
n.
0021442-96.2012.8.11.0041)
,
as contas
nº 1.422.099-2 (Joaquim Dias Coutinho), nº 3.167.573-1 (Moacir Soares da Rocha) e nº 4.401.270-7 (Nazareth Fernandes da Rocha),
apresentam rendimentos creditados no dia 17
/06/87
, evidenciando, portanto, que os respectivos aniversários ocorriam na segunda quinzena. Logo, são inaplicáveis os índices de correção reconhecidos na sentença exequenda quanto ao Plano Bresser, razão pela qual devem ser excluídas dos cálculos homologados.

Embora a
manifestação da Contadoria indique

divergência de
data
s

e

ausência de data certa de aniversário
das contas
, a conclusão baseou-se
em
extratos de contas de titularidade de outros poupadores (ANTONIA DE CAMPOS MARTINS e DECIO DE DEA). E, embora tenha indicado extrato de titularidade de MOACIR SOARES DA ROCHA, as contas não correspondem à poupança impugnada pelo executado (n. 3.167.573-1), mas à conta n. 5.972.865 (ID 107345713 – págs. 06-10)
,
o que
afasta
a fundamentação adotada na decisão agravada.

Conforme entendimento consolidado dest
a

E.
Câmara
:

[...]

Os poupadores de caderneta de poupança com aniversário
nasegundaquinzenado mês, não fazem jus ao recebimento dos expurgos inflacionários, relativos ao período do

PlanoBresser(junho/1987).

(N.U 0000613-60.2013.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Dessa forma, impõe-se a exclusão das referidas contas dos cálculos homologados.

No tocante à incidência de juros após o depósito judicial realizado em 05/04/2013, não assiste razão ao agravante.

Conforme a tese fixada n
a

revisão do entendimento firmado n
a revisão do
Tema 677/STJ
(REsp 1.820.963/SP),
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
(...)
".

A ausência de modulação implica a aplicação retroativa do entendimento, inclusive a depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Esse posicionamento
vem sendo
reiterado
recentemente
por este
E.
Tribunal:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie.
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento:
24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

(N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Portanto, correta a decisão agravada ao manter a incidência dos juros de mora até o efetivo levantamento dos valores pela parte exequente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para excluir dos cálculos homologados as contas de poupança nº 1.422.099-2, 3.167.573-1 e 4.401.270-7, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025